Tribunal: TJDFT
Processo: 0765324-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. NEGATIVA ANTERIOR DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O ato administrativo pode ser anulado pelo Poder Judiciário quando produzido com alguma ilegalidade.

2. Se a servidora pública gestante gozava de plena capacidade mental, com entendimento para alcançar as consequências de sua conduta quando formulou pedido de exoneração, não há falar-se em anulação do ato administrativo que a exonerou.

3. A concessão de licença para tratar de interesses particulares é de natureza discricionária. De toda forma, encontrando fundamento para tanto, caberia à parte autora, à época, utilizar-se da via administrativa e/ou judicial para ver resguardado o seu suposto direito, e não alegar vício de consentimento em posterior pedido de exoneração.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, §8o do CPC/2015).